Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. ANÁLISE DO PEDIDO. DEFERIMENTO TÁCITO. TRANSAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A omissão do julgador quanto à análise do requerimento de concessão do benefício de gratuidade de justiça, torna presumido o seu deferimento.
2. O ajuste de vontades para a composição da lide, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do CPC, não enseja a sucumbência, pressuposto da fixação da verba honorária. Não se verifica, nesta hipótese, as figuras do vencedor e do vencido, de forma que não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios. (Acórdão 1426355, 07106788220198070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022).
3. Nos termos da súmula no 358 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a provocação do Poder Judiciário pelo alimentando para a exoneração dos alimentos, situação que afasta, no caso concreto, a responsabilidade das apelantes/rés pelo pagamento dos honorários advocatícios, mormente considerando a solução pacífica do conflito na Audiência de Conciliação.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.